Tribunal: TJMT
Processo: 1026945-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026945-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Competência, Nulidade, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SIDNEI LOPES DA CUNHA - CPF: 562.611.521-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO - CNPJ: 06.199.881/0001-06 (AGRAVANTE), TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS (AGRAVADO), DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (AGRAVADO), DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO

AGRAVADO(S):

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS, DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por ausência de violação a direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no 12.016/09.

A impetração de mandado de segurança contra decisão judicial somente é possível quando esta for teratológica, ou seja, completamente dissociada da legalidade, porque não se pode utilizar deste remédio constitucional como sucedâneo recursal.

No caso em tela, a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança está fundamentada na ausência de direito líquido e certo, uma vez que a matéria invocada será novamente analisada no recurso de apelação da ação principal.

A utilização do mandado de segurança como substituto recursal é vedada, conforme dispõe a Súmula 267 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto recursal, sendo cabível apenas em casos de teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.”

Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. 5o, inciso LXIX; Lei no 12.016/09, art. 1o; Código de Processo Civil, art. 485, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, Súmula 267; N.U 1019418-55.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024; N.U 1019255-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto pela
ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO
, contra decisão monocrática proferida em ID. 247799161 que
indeferiu a petição inicial do presente mandado de segurança por ausência de violação à direito líquido e certo.

A parte Agravante reproduz os mesmos fundamentos já apresentados e analisados nas decisões anteriormente proferida nos autos.

Assevera que, visando a economia processual, além dos atos ilegais praticados pelos membros da Terceira Câmara de Direito Privado, o mandado de segurança teve como motivação mais dois fundamentos autônomos, sendo que 2 um deles extrapola o âmbito do Processo no 0022107-20.2009.8.11.0041 (Terceira Câmara de Direito Privado).

Relata que se tratam de duas matérias de ordem pública, sendo uma afeta ao Processo no 0022107-20.2009.8.11.0041 e a outra é prejudicial à existência do trâmite de todas as ações que visam a reintegração de posse na Gleba Santo Expedito, área pública que era devoluta, foi afetada e arrecadada pelo Estado de Mato Grosso com a finalidade de formalizar o assentamento de trabalhadores rurais, que são representados pela Associação dos Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito, ora Agravante.

Argumenta que o pedido principal do mandado de segurança versa sobre a matéria de ordem pública prejudicial ao andamento de todos os processos que visam obter posse na Gleba Sto. Expedito, via ação possessória de reintegração de posse e não somente a decisão produzida pela Terceira Câmara de Direito Privado.

Além de replicar os argumentos já apresentados anteriormente, acrescenta ao recurso discussões sobre a inadequação da via eleita do agravo de instrumento 1013135-45.2024.8.11.0000; da insuficiência da caução prestada nos autos principais; da impossibilidade de deferimento de medida cautelar de sequestro da área debatida, dentre outros.

Nesse sentido, requer da turma julgadora a reforma da decisão monocrática para conceder o pedido liminar do mandado de segurança e determine a suspensão dos processos indicados na peça exordial, bem como que seja cassada a decisão de reintegração de posse proferida no processo 1013135-452024.8.11.000, oficiando-se a Segunda Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, nos autos do Processo no 1000414.88.2020.8.11.0101. Além disso, que seja determinado que nenhuma outra decisão de reintegração de posse fundada em domínio, e documentos dela decorrentes, seja deferida liminarmente, na Gleba Sto. Expedito, imóvel pertencente 36 ao Estado, em razão da inequívoca prova produzida pela Agravante que é detentora legítima do imóvel desde o ano de 2006.

Não houve triangulação processual, portanto, dispensadas as contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO

AGRAVADO(S):

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS, DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto pela
ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO
, contra decisão monocrática proferida em ID. 247799161 que
indeferiu a petição inicial do presente mandado de segurança por ausência de violação à direito líquido e certo.

A decisão monocrática, ora agravada, restou assim fundamentada:

“[...]Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO
contra ato praticado pelo
DESEMBARGADORES QUE COMPÕEM A TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0022107-20.2009.8.11.004, rejeitou 04 (quatro) embargos de declaração opostos pelo Impetrante.

O Impetrante assevera que a análise realizada pelos Desembargadores que compõem a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal não primou pelas provas e fundamentos que se encontram nos autos que foram arguidos pela Impetrante.

Nesse sentido, assevera que os julgadores da Terceira Câmara de Direito Privado ferem seu direito líquido e certo de ter um pronunciamento judicial fundamentado sobre as provas e argumentos apresentados, ferindo o contraditório e a ampla defesa, e limitando o acesso aos tribunais superiores por meio de recurso.

Dentre as matérias debatidas nos ditos recursos, invoca como matéria de ordem pública o fato do cerne da ação principal se tratar de uma ação possessória contra o Estado, objeto vedado pelo ordenamento jurídico, portanto, defende que a ação deve ser extinta.

Além disso, destacou que as provas valoradas no acórdão para considerar a posse do imóvel já haviam sido afastadas no julgamento do Agravo de Instrumento 90716/2012, manejado anteriormente.

Como medida liminar o Impetrante requer:

1) declarar prejudicado todas as ações que versam sobre reintegração de posse na Gleba Sto. Expedito, Matrícula 7658, do CRI de Cláudia – MT, ante a inadmissibilidade de ações possessórias de áreas afetadas.

2) anular o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, fundado em provas, cuja reapreciação operou a preclusão, coisa julgada formal;

3) cancelar a multa aplicada à Impetrante e impedir que haja majoração de multa, ou aplicação de novas multas;

4) subsidiariamente, determinar que os julgadores da Terceira Câmara de Direito Privado conheçam as alegações expostas na fase recursal, tais como fatos, provas, fundamentações relacionadas ao mérito do julgamento e da matéria prejudicial de mérito.

Ao final, requer a concessão da segurança do presente mandado de segurança, ratificando o pedido liminar.

É o relatório.

Decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Como sabido, a impetração da ação mandamental contra o ato judicial, exige a presença cumulativa de 03 (três) requisitos, a saber: a) inexistência de instrumento recursal idôneo; b) não formação da coisa julgada; c) ocorrência de teratologia, ou flagrante ilegalidade, ou abuso de poder, na decisão atacada.

Nessa esteira, tem-se que a admissão do
mandamus
para impugnar decisão judicial somente se mostra viável quando a decisão não for passível de impugnação por via própria e o seu conteúdo jurídico for flagrantemente equivocado, seja por manifesta ilegalidade, seja por abuso de poder, já que se trata de medida excepcional.

Essa é, aliás, a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “(...)
a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente
” (AgInt no MS n.o 24.358/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 30.11.2018).

Nesse contexto, a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial somente é possível quando esta for teratológica, ou seja, completamente dissociada da legalidade, porque não se pode utilizar deste remédio constitucional como sucedâneo recursal.

Após detido exame dos autos, percebo que a ordem não pode ser acolhida, eis que o
mandamus
foi impetrado contra decisões proferidas pelos Desembargadores que Compõem a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que não primou pelas provas e fundamentos que se encontram nos autos.

Ademais, relata que invocou uma matéria de ordem pública que não foi considerada pelos julgadores, concernente no fato da matéria debatida na ação principal se tratar de uma ação possessória em desfavor do Estado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Além disso, destacou que as provas valoradas no acórdão para considerar a posse do imóvel já haviam sido afastadas no julgamento do Agravo de Instrumento 90716/2012, manejado anteriormente.

Pois bem. Analisando minuciosamente a ação e origem, verifica-se a informação de que a Ação de Reclamação Trabalhista n. 64.643, interposta anteriormente pela Impetrante perante o Supremo Tribunal Federal, teria sido julgada procedente, cassando o acórdão dos autos principais.

Intimado para manifestar, o Impetrante requereu a continuidade desta demanda (ID. 246893673), contudo, não se visualiza essa possibilidade.

Na petição inicial o próprio Impetrante informa que o manejo deste Mandado de Segurança visa assegurar o contraditório e a ampla defesa para que a Terceira Câmara de Direito Privado conheça dos recursos de Embargos de Declaração apresentados perante a ação principal. Veja:

“[...] Ato contínuo, a Impetrante moveu a presente ação para
obter a concessão de segurança para lhe assegurar o contraditório
e a ampla defesa mediante
determinação de ordem para que a Terceira Câmara de Direito Privado conheça o recurso de embargos opostos pela Impetrante
, fazendo o relatório descritivo da omissão de julgamento arguida, análise e julgamento dos fatos, provas e fundamentos 12 legais e jurídicos suscitados, inclusive em relação à matéria de ordem pública suscitada. [...]” - grifo

Com a procedência da Ação de Reclamação Trabalhista n. 64.643 no STJ, o acórdão que analisou o recurso de apelação, e deu origem aos embargos de declaração, foi cassado, logo, todas as decisões posteriores rejeitando os embargos de declaração foram anulados.

Ademais, mesmo que o Impetrante afirme que há outras matérias para ser analisadas, tenho que se refira às invocações de matérias de ordem pública que não foi considerado pela Câmara julgadora do recurso de Apelação, contudo, não há como reconhecer a pertinência do manejo deste
mandamus
se a matéria será novamente analisada no recurso de Apelação da ação principal.

O acórdão que havia supostamente se omitido sobre estas matérias foi cassado, portanto, a matéria foi reaberta para apreciação.

Nesse sentido, considerando que um dos requisitos para se conhecer da possibilidade de impetração deste Mandado de Segurança é a inexistência de instrumento recursal idôneo, e, no caso em tela, o recurso de apelação já apresentado será novamente analisado, seus requisitos não estão presentes.

A matéria invocada sequer foi analisada pela Terceira Câmara, fazendo inexistir violação a direito líquido e certo que ainda está em debate.

Nesse sentido:

“Súmula 267: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Destarte, o impetrante está se utilizando do presente mandado de segurança como substituto recursal, para recorrer sobre um suposto direito líquido e certo que ainda está em debate perante a Terceira Câmara de Direito Privado.

A ação mandamental não pode ser utilizada indiscriminadamente em substituição ao recurso, pois gera desvirtuamento de sua finalidade.

Nesse sentido:

“E M E N T A AGRAVO INTERNO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA.1. O Mandado de Segurança é a ação constitucional que visa a garantir direito líquido e certo contra ato eivado de ilegalidade ou ameaça de lesão a tais direitos, praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.2.
A ação mandamental não pode constituir-se em sucedâneo recursal. Inteligência da Súmula 267/ST
.3. Em casos excepcionais, é cabível a impetração do mandamus em face de decisão passível de recurso sem efeito suspensivo, citando-se como exemplo situações nas quais é patente o erro teratológico ou a ofensa ostensiva à norma constitucional, as quais não foram constatadas no caso concreto.4. Agravo interno não provido.
(N.U 1019418-55.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
–
IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do mandamus como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, o indeferimento da petição inicial é medida impositiva
.

2. Agravo não provido,
decisão
mantida.
(N.U 1019255-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023) (grifo nosso)

Logo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009, que dispõe:

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”

Com essas considerações,
INDEFIRO
a petição inicial, com fulcro no artigo 10, da Lei no 12.016/2009 e, em consequência,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios. ”

Pois bem.

Como já restou suficientemente destacado, os fundamentos que baseiam os pedidos da exordial se inserem sobre duas supostas matérias de ordem pública, quais sejam, a existência de coisa julgada material e o fato da área em litígio ser afetada administrativamente pelo Estado.

Relatou que o seu direito foi violado quando a câmara de direito privado (Impetrado) teria se omitido da análise das questões de ordem pública levantadas em seu recurso e, mesmo após a interposição de diversos Embargos de Declaração, a análise das matérias permaneciam omissas.

Dito isso, a partir do momento em que o STJ, no julgamento da Ação de Reclamação Trabalhista n. 64.643, deu procedência ao pedido para anular o acórdão e determinar a reanálise do recurso de apelação, o ato que violou expressamente o direito apontado já não existe mais.

Contudo, o Agravante mantém o argumento de que este Mandado de Segurança deveria analisar as referidas matérias a fim de declarar prejudicada todas as ações que versarem sobre o imóvel discutido, (1) por serem áreas afetas administrativamente pelo Estado, (2) por existir coisa julgada.

Novamente importa salientar, o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado porhabeas corpusouhabeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

O ato que teria violado seu direito foi anulado pela decisão do STJ, reabrindo a análise do recurso de Apelação, logo, as matérias de ordem pública invocadas estarão novamente à mesa para análise naquela câmara.

Com isso, o Agravante busca por via transversa analisar matérias que ainda não foram enfrentadas no recurso já apresentado nos autos principais.

Não cabe a este julgador atravessar a análise das matérias que já foram postas para análise naqueles autos e ainda irão para julgamento, e mesmo que já tivessem sido rejeitadas, o meio legal para se insurgir sobre esta análise é a interposição de recursos aos tribunais superiores.

A impropriedade do manejo do mandado de segurança como substitutivo recursal é tão notório que um dos seus pedidos inseridos neste recurso de agravo regimental é de determinar “
a cassação da decisão de reintegração de posse, proferida no Processo 1013135-452024.8.11.000 (agravo de instrumento), oficiando-se a Segunda Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, nos autos do Processo no 1000414.88.2020.8.11.0101
.”

Reitera-se, o mandado de segurança não se presta para substituir recurso, conforme dispõe a Súmula n. 267 do STJ.

“Súmula 267: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Ademais, considerando que o recurso será reanalisado naqueles autos, a suposta violação ao seu direito líquido e certo torna-se algo futuro e incerto, já que a matéria poderá ser satisfatoriamente analisada naquela ação, sendo acolhida ou não.

Neste espeque, importante salientar que o Mandado de Segurança não se presta para análise de evento futuro e incerto, o que poderia gerar um salvo conduto indevido ao Impetrante, muito menos como meio substitutivo recursal, mesmo que se trata de matéria de ordem pública.

A ação mandamental não pode ser utilizada indiscriminadamente em substituição ao recurso, pois gera desvirtuamento de sua finalidade.

Nesse sentido:

“E M E N T A AGRAVO INTERNO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA.1. O Mandado de Segurança é a ação constitucional que visa a garantir direito líquido e certo contra ato eivado de ilegalidade ou ameaça de lesão a tais direitos, praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.2. A ação mandamental não pode constituir-se em sucedâneo recursal. Inteligência da Súmula 267/ST.3. Em casos excepcionais, é cabível a impetração do mandamus em face de decisão passível de recurso sem efeito suspensivo, citando-se como exemplo situações nas quais é patente o erro teratológico ou a ofensa ostensiva à norma constitucional, as quais não foram constatadas no caso concreto.4. Agravo interno não provido.
(N.U 1019418-55.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do mandamus como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, o indeferimento da petição inicial é medida impositiva.
2. Agravo não provido, decisão mantida.
(N.U 1019255-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023) (grifo nosso)

Logo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009, que dispõe:

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025